Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), FERNANDO DE BRITO - CPF: 006.540.982-55 (AGRAVANTE), DEDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.279.554/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO DO BEM A EMPRESA AGRAVADA QUE REVENDEU A TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS –
TRADIÇÃO DA COISA – PRETENSÃO DE RETOMADA DO VEÍCULO (BUSCA E APREENSÃO) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir a responsabilidade quanto a ausência de transferência do veículo junto ao Detran, e, por consequência, sobre o pagamento dos encargos advindo desse ato
(multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária, não sendo cabível, neste momento, a retomada do veículo, em razão da ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005970-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

FERNANDO DE BRITO

AGRAVADA(S):

DEDE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO DE BRITO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1008896-06.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
DEDÉ VEÍCULOS LTDA
, que indeferiu a tutela provisória de urgência concernente à busca e apreensão de motocicleta, que se encontra na posse de pessoa desconhecida, bem como o pleito subsidiário relativo à expedição de ofício ao Detran para inserir gravame com restrição de circulação no prontuário do veículo.

O agravante, inicialmente, alega que no final do ano de 2018 vendeu sua motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, ano de fabricação/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NJP4113, para a empresa agravada.

Aduz que na época, entabularam contrato de compra e venda cuja única via ficou retida com a ora recorrida.

Diz que após a tradição do veículo, supôs que a agravada teria realizado a transferência do registro junto ao órgão de trânsito competente.

Contudo, foi surpreendido com a inserção de seu nome em Dívida Ativa devido ao inadimplemento dos impostos incidentes sobre o veículo nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Alega que há muitas multas e demais encargos que ultrapassam o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), enquanto o valor estimado do bem é de R$9.000,00 (nove mil reais).

Com base nos pressupostos legais, o agravante, de início, pugna pelo deferimento de tutela antecipada recursal, determinando a busca e apreensão do veículo em questão, “que está na posse de pessoa desconhecida, ante o eminente risco de a medida tornar-se insatisfatória”.

Subsidiariamente, requer o deferimento da tutela de urgência, com expedição de ofício para o órgão de trânsito (DETRAN/MT) para inserir gravame com restrição de circulação no Certificado de Registro e Licenciamento daquele veículo, “com o intuito de informar aos agentes de trânsito fiscalizadores de rodovias da existência de pendência do veículo junto ao Detran, inclusive compelindo o órgão de trânsito a noticiar ao requerente na presente ação, caso haja retenção do veículo em barreira policial, com a finalidade principal de transferir a propriedade do veículo para quem detém sua posse” (sic). No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido liminar para fins de conceder o pleito de busca e apreensão do veículo objeto da inicial.

A tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 04/04/2023 [id.
164207193
].

A empresa agravada deixou transcorrer o prazo sem oferecer contraminuta, conforme certidão acostada no Id.
169409691.

Vislumbra-se que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 162597662).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FERNANDO DE BRITO
ajuizou ação de busca e apreensão de veículo c/c pedido liminar em desfavor de
DEDÉ VEÍCULOS LTDA
, alegando em síntese que, no final do ano de 2018, o autor vendeu sua motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, ano de fabricação/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NJP4113, para a empresa requerida.

Aduz que na época, entabularam contrato de compra e venda cuja única via ficou retida com a requerida, e após a tradição do veículo, o autor supôs que a requerida teria realizado a transferência do registro junto ao órgão de trânsito competente.

Contudo, foi surpreendido com a inserção de seu nome em dívida ativa devido ao inadimplemento dos impostos incidentes sobre o veículo nos anos de 2019, 2020 e 2021, além de muitas multas e demais encargos que ultrapassam o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), enquanto que o valor estimado do bem é de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Postula a concessão da tutela provisória para determinar a busca e apreensão da motocicleta, que se encontra na posse de pessoa desconhecida. Subsidiariamente, requer a expedição de ofício ao Detran para inserir gravame com restrição de circulação no prontuário do veículo, com o intuito de informar aos agentes fiscalizadores de trânsito as pendências existentes, com a principal finalidade de transferir a propriedade do veículo para quem detém sua posse. Ao final, requer a confirmação da liminar recursal com a determinação de busca e apreensão do bem.

Ao analisar o feito, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão, ora agravada, na parte que interessa:

“Para conceder a pretensão almejada pelo autor, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não ilide a necessidade de demonstração do outro.

O autor afirma ter vendido motocicleta marca motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, ano de fabricação/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NJP4113, para a ré no final do ano 2018, presumindo que a empresa houvesse realizado a transferência do registro. Contudo, foi surpreendido com a inserção de seu nome em Dívida Ativa.

Ao diligenciar por informações, descobriu uma série de multas de infrações existentes anotadas no prontuário do veículo, as quais ultrapassam R$ 80.000,00, enquanto que a motocicleta possui valor de mercado aproximado a R$ 9.000,00.

Diante dos fatos, requer a busca e apreensão do bem.

Em que pesem as alegações do autor, não há como deferir o pleito antecipatório, porquanto o mesmo afirma ter vendido voluntariamente a motocicleta no final do ano de 2018, ou seja há mais de 03 anos, e somente agora se insurgiu quanto à ausência de transferência do registro do bem, afastando o perigo da demora.

Igualmente, não há comprovação do requisito verossimilhança do direito, ao passo que o contrato de compra e venda, apesar de escrito, não foi juntado aos autos, inexistindo como saber o seu verdadeiro teor.

Registra-se que em se tratando de contrato de compra e venda de bem móvel o mesmo se aperfeiçoa com a tradição, de maneira que a propriedade do bem é de terceiro (confessadamente desconhecido pelo autor), o que inviabiliza a busca e apreensão nessa quadra processual de cognição limitada.

Por fim, é certo que nas conversas trocadas pela advogada do autor e o representante da ré, por meio do aplicativo WhatsApp (ID 112166343), este último menciona ter registrado Boletim de Ocorrência em desfavor do autor, controvérsia esta que deve ser esclarecida.

À par disto e, considerando a análise perfunctória do momento, não vislumbro nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o pedido liminar ser indeferido.

(...)Posto isto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
(Id.
112240572)

Pois bem.

Tem-se que o ponto crucial do recurso é avaliar se há indicativos ou não quanto ao direito de busca e apreensão do veículo, objeto de negócio jurídico realizado há mais de 03 (três) anos.

Em que pese as razões recursais explanadas pelo agravante,
não vislumbro a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC.

De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, “
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências
até a data da comunicação”.

Infere-se do referido dispositivo que o registro da transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito responsável, constitui-se em formalidade administrativa para o direcionamento de multas e penalidades.

Assim, ainda que a transferência da propriedade da coisa móvel se dê com a tradição, isso não afasta a obrigatoriedade de regularização formal do veículo para fins administrativos, sob pena de se tornar inviável a fiscalização por parte dos órgãos de trânsito.

Considerando o conjunto probatório acostado aos autos, observa-se da narrativa fática que o autor, ora agravante, no final do ano de 2018 vendeu sua motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, ano de fabricação/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NJP4113, para a empresa agravada e, esta, por sua vez, revendeu o veículo para um terceiro.

Como explanado na inicial, tanto na primeira como na segunda transação, não foi efetivada a transferência no órgão de trânsito, bem como a inadimplência do terceiro em relação a taxas, multas e impostos incidentes sobre o veículo, o que culminou com a inserção do nome do agravante em dívida ativa.

Dito isso, entendo que neste momento processual, o juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso. Isso porque apesar dos argumentos relativos à venda da motocicleta, não há indicativos proeminentes do alegado, haja vista ausência de juntada do contrato de compra e venda (o qual, o recorrente alega que a única via ficou com a parte agravada).

Ora, com a simples alegação da parte, sem elementos comprobatórios do ocorrido, não há como reconhecer a probabilidade de provimento do recurso.

Portanto,
necessária a devida instrução probatória para se
obter elementos que possam levar ao reconhecimento da verossimilhança das alegações.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E REPARAÇÃO MORAL –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE PROMOVAM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos
.(TJ-MT - AI: 10029273620238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023).

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.(TJ-MT 10148823520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO C/C NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – FRAUDE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.
(N.U 1013848-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, vez que como bem descrito na narrativa fática, o agravante vendeu a motocicleta no final de 2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, e somente agora, em 13.03.2023 (data do ajuizamento da ação), se insurgiu quanto à ausência de transferência do registro do bem, de modo que também não evidenciado o perigo da demora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023